Tribunal: TJMT
Processo: 1001970-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001970-40.2020.8.11.0000
RECORRENTE: OLAM INTERNATIONAL LTD.
RECORRIDAS: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA. E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 59281961) interposto por OLAM INTERNATIONAL LTD., com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 38959475):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO NA LISTA DE CREDORES – CRÉDITO CONSTITUÍDO QUANDO DA VERIFICAÇÃO DO FATO GERADOR – FATO GERADOR QUE ANTECEDEU O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO – IMPUGNAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA RETIFICAR O VALOR DO CRÉDITO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 86, CAPUT DO CPC - RECURSO PROVIDO EM PARTE. “(...) O art. 49 da Lei 11.101/2005 prevê que "estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos", o que conduz à conclusão de que a submissão de um determinado crédito à Recuperação Judicial não depende de provimento judicial anterior ou contemporâneo ao pedido, mas apenas que seja referente a fatos ocorridos antes do pedido. 2. O art. 7o da Lei 11.101/2005 afirma que o crédito já existente, ainda que não vencido, pode ser incluído de forma extrajudicial pelo próprio Administrado Judicial, ao elaborar o plano ou de forma retardatária, evidenciando que a lei não exige provimento judicial para que o crédito seja considerado existente na data do pedido de recuperação judicial. (...)” (AgInt no CC 152.900/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/05/2018, DJe 01/06/2018). Na decisão de parcial procedência da impugnação à relação de crédito, o MM. Juiz rejeitou um pedido da impugnante e acolheu o outro, de retificação do valor. Assim, como a impugnante saiu vencida em um dos seus pedidos e vencedora no outro, deve ser aplicado à verba sucumbencial o disposto no artigo 86, caput do CPC.” (AI 1001970-40.2020.8.11.0000, DES. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/05/2020).
Os Embargos de Declaração de Ids. 42890472 e 51287474 opostos contra o aresto foram parcialmente acolhidos, em julgamentos que assim restaram ementados (Ids. 47979477 e 54589465, respectivamente):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Demonstrada a existência de omissão no acórdão embargado em relação à pretensão referente aos honorários advocatícios, tal vício deve ser sanado, nos termos do artigo 1.022 do CPC.” (ED 1001970-40.2020.8.11.0000, DES. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/07/2020).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE – VÍCIO EXISTENTE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Demonstrada a existência de obscuridade no acórdão embargado em relação ao proveito econômico a incidir os honorários advocatícios, tal vício deve ser sanado, nos termos do artigo 1.022 do CPC.” (ED 1001970-40.2020.8.11.0000, DES. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/09/2020).
Alega violação: (i) ao art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que, a despeito da data de celebração do contrato, a constituição de seu crédito somente ocorreu em data posterior ao ingresso do pedido de recuperação judicial das Recorridas não estando, assim, sujeito ao referido procedimento e (ii) ao art. 85, §8°, do CPC, sob a assertiva de que a adoção do percentual sobre o proveito econômico para a fixação dos honorários sucumbenciais resulta em montante excessivo e desproporcional, sendo necessário seu arbitramento pelo critério da apreciação equitativa.
Recurso tempestivo (Id. 59932963).
Contrarrazões - Id. 63681967.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Conforme relatado, o Recorrente ampara sua irresignação acerca da contrariedade ao art. 85, §8°, do CPC, ao argumento de necessidade de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, em detrimento do critério de percentual sobre o proveito econômico, à luz dos parâmetros proporcionalidade e razoabilidade.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015.
Embora não tenha havido a determinação de suspensão nacional dos processos que abordassem essa questão, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020).
A Corte Superior, por fim, concluiu na mencionada decisum, in verbis:
“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020)
O referido entendimento já foi adotado em diversos outros recursos naquela Corte, v.g., REsp 1866216 - SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985 - RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996 - SC, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887 - SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369 - MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Cuiabá/MT, 3 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001970-40.2020.8.11.0000
RECORRENTES: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA. E OUTROS
RECORRIDA: OLAM INTERNATIONAL LTD.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 59545994) interposto por BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA. E OUTROS, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 38959475):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO NA LISTA DE CREDORES – CRÉDITO CONSTITUÍDO QUANDO DA VERIFICAÇÃO DO FATO GERADOR – FATO GERADOR QUE ANTECEDEU O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO – IMPUGNAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA RETIFICAR O VALOR DO CRÉDITO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 86, CAPUT DO CPC - RECURSO PROVIDO EM PARTE. “(...) O art. 49 da Lei 11.101/2005 prevê que "estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos", o que conduz à conclusão de que a submissão de um determinado crédito à Recuperação Judicial não depende de provimento judicial anterior ou contemporâneo ao pedido, mas apenas que seja referente a fatos ocorridos antes do pedido. 2. O art. 7o da Lei 11.101/2005 afirma que o crédito já existente, ainda que não vencido, pode ser incluído de forma extrajudicial pelo próprio Administrado Judicial, ao elaborar o plano ou de forma retardatária, evidenciando que a lei não exige provimento judicial para que o crédito seja considerado existente na data do pedido de recuperação judicial. (...)” (AgInt no CC 152.900/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/05/2018, DJe 01/06/2018). Na decisão de parcial procedência da impugnação à relação de crédito, o MM. Juiz rejeitou um pedido da impugnante e acolheu o outro, de retificação do valor. Assim, como a impugnante saiu vencida em um dos seus pedidos e vencedora no outro, deve ser aplicado à verba sucumbencial o disposto no artigo 86, caput do CPC.” (AI 1001970-40.2020.8.11.0000, DES. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/05/2020).
Os Embargos de Declaração de Ids. 42890472 e 51287474 opostos contra o aresto foram parcialmente acolhidos, em julgamentos que assim restaram ementados (Ids. 47979477 e 54589465, respectivamente):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Demonstrada a existência de omissão no acórdão embargado em relação à pretensão referente aos honorários advocatícios, tal vício deve ser sanado, nos termos do artigo 1.022 do CPC.” (ED 1001970-40.2020.8.11.0000, DES. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/07/2020).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE – VÍCIO EXISTENTE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Demonstrada a existência de obscuridade no acórdão embargado em relação ao proveito econômico a incidir os honorários advocatícios, tal vício deve ser sanado, nos termos do artigo 1.022 do CPC.” (ED 1001970-40.2020.8.11.0000, DES. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/09/2020).
Alega violação ao art. 1.022 do CPC, ao argumento de obscuridade no aresto, uma vez que não há verba honorária devida à Recorrida, e o proveito econômico por ela obtido, considerável e substancialmente menor àquele obtido pelas Recorrentes, não pode servir de parâmetro para tanto.
Recurso tempestivo (Id. 59939988).
Contrarrazões - Id. 64170984.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação do art. 1.022 do CPC. Não ocorrência.
As Recorrentes defendem a ofensa ao art. 1.022 do CPC, suscitando obscuridade no julgamento diante da inexistência de verba honorária devida à Recorrida e do fato de que o proveito econômico por ela obtido, considerável e substancialmente menor àquele obtido pelas Recorrentes, não servir de parâmetro para tanto.
No entanto, a temática foi expressamente abordada pelo acórdão recorrido, como se observa da transcrição dos seguintes trechos:
“No cotejo dos autos, com razão a agravante em relação à sucumbência. O MM. Juiz da causa rejeitou o pedido da impugnante/agravante de reconhecimento da extraconcursalidade do crédito, mas acolheu sua pretensão de retificação do valor do crédito, lançado pela Administradora Judicial na lista de credores.
Assim, o MM. Juiz julgou parcialmente procedente a impugnação, para manter o crédito da impugnante na lista de credores do processo de recuperação judicial da parte impugnada e determinou a retificação do valor, para que conste o montante de US$ 3.421.973,68 (três milhões, quatrocentos e vinte e um mil, novecentos e setenta e três dólares e sessenta e oito centavos).
Assim, percebe-se que a agravante saiu vencida em um dos seus pedidos e vencedora no outro, o que, inicialmente, revela que a decisão agravada, no ponto em questão, está em descompasso com o disposto no artigo 86, caput do CPC, que estabelece:
“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”
(...)
Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial, PROVEJO EM PARTE o recurso, apenas para distribuir proporcionalmente entre as partes, as despesas da sucumbência, nos termos do artigo 86, caput do CPC.” (Id. 38957474)
Do mesmo modo, a celeuma foi objeto de pronunciamento expresso em sede de aclaratórios, senão vejamos:
“No acórdão embargado não foi analisado o pedido de redução do valor dos honorários advocatícios, realizado pela ora embargante no recurso de agravo de instrumento.
(...)
Em Primeira Instância, os honorários advocatícios foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC, de modo que o valor dos honorários deve corresponder ao proveito econômico pretendido com a impugnação de crédito, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO – PERCENTUAL EXACERBADO - REDUÇÃO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - EMBARGOS ACOLHIDOS. Os honorários advocatícios são devidos nas hipóteses em que formulado pedido de impugnação de crédito, haja vista a litigiosidade da demanda; contudo, deve-se readequar o percentual incidente sobre o proveito econômico valor dos honorários sucumbenciais em percentual incidente sobre o valor do proveito econômico, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” (TJ/MT. N.U 1014006-51.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Vice Presidência, DJE 03/02/2020).
Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, ACOLHO EM PARTE os embargos, para sanar a omissão e reduzir o valor dos honorários advocatícios para o patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos dos artigos 1.022 e 85, §2o, ambos do Código de Processo Civil e em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” (Id. 47979479)
“De fato, no acórdão embargado houve a redução do valor dos honorários advocatícios para o patamar de 10% (dez por cento) do proveito econômico, mas não ficou especificado qual seria exatamente o proveito econômico.
Pois bem. No caso em estudo, o proveito econômico obtido consiste na majoração do valor indicado na recuperação judicial, que se trata da quantia de US$ 576.083,19 (quinhentos e setenta e seis mil, oitenta e três dólares, dezenove centavos), que é o valor correspondente ao resultado da impugnação de crédito em Primeira Instância. Em verdade, o citado valor é o único benefício economicamente aferível resultante da impugnação.
Cito precedente:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO E DIVERGÊNCIA DE CRÉDITO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADA IMPROCEDENTE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO – DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO CRÉDITO PRETENDIDO E O VALOR ADMITIDO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL E PODER JUDICIÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do §2o do art. 85 do CPC, não havendo condenação, os honorários sucumbenciais devem ter como base de cálculo o proveito econômico buscado na demanda judicial, o que, in casu, é a diferença entre o valor do crédito pretendido pelo recorrente, e o valor admitido pelo Administrador Judicial e pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de caracterização de excesso no cumprimento de sentença apresentado” (N.U 1017309-73.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020).
Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, ACOLHO EM PARTE os embargos, para fixar o proveito econômico na majoração do crédito da agravada, obtida pela impugnação de crédito, que resulta no valor de US$ 576.083,19 (quinhentos e setenta e seis mil, oitenta e três dólares, dezenove centavos).” (Id. 54589468)
Portanto, nota-se que o órgão fracionário analisou a matéria trazida nos autos, não havendo evidências de violação ao art. 1.022 do CPC.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT,03 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v